Tribunal: TJDFT
Processo: 0754635-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que se as partes tiveram acesso às provas obtidas com a quebra de sigilo telefônico antes da prolação da sentença condenatória e sobre elas puderam se manifestar, descabida a anulação do processo. Precedentes.
2. Consoante entendimento jurisprudencial, o trancamento de ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.
3. Ordem denegada.